Tribunal: TJES
Processo: 0008470-27.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008470-27.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

APELADO: WHIRLPOOL S.A

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0008470-27.2015.8.08.0024
.

APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESPÍRITO SANTO – PROCON/ES.

APELADA:
WHIRPOOL
S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
. AÇÃO ANULATÓRIA.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA.
PROCON. MULTA. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO
PELO PODER JUDICIÁRIO
. ADEQUAÇÃO À RAZOABILIDADE E À PROPORCIONALIDADE.
CUSTAS PROCESSUAIS. AUTARQUIA ESTADUAL. ISENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. - Conforme
assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça,
“o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.” (
REsp
1.091.710/PR, Rel.
Luiz Fux
,
Corte Especial
, data do julgamento:
17
-
11
-
2010
, data da publicação/fonte: DJe
25
-
03
-
2011
). Alegação
de nulidade da sentença rejeitada.

2. -
A redução do valor da multa estabelecida na respeitável sentença recorrida encontra respaldo na jurisprudência deste
egrégio
Tribunal de Justiça,
que já assentou: “Em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade da conduta praticada pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, pode o Poder Judiciário alterar o valor da sanção” (A
pelação cível
n. 0023324-94.2013.8.08.0024,
órgão julgador:
Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho,
data do julgamento:
13-04-2021,
data da publicação no Diário:
10-09-2021) e que “A redução do valor da multa arbitrada pelo PROCON, quando devidamente fundamentada, não tem o condão de afrontar o disposto pela súmula vinculante nº 10, vez que, não houve análise de constitucionalidade difusa da legislação e a inaplicabilidade da lei se mostrou inadequado à realidade fática do caso concreto” (Apelação
cível/remessa necessária
n. 0006148-29.2018.8.08.0024, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, data do julgamento: 11-02-2020, data da publicação no Diário: 19-02-2020).

3
. -
Nos termos do
inciso V, do art. 20, da Lei estadual
n.
9.974/2013,
s
ão dispensados do pagamento de custas processuais
o
Estado do Espírito Santo, suas Autarquias, Fundações Públicas e Agências Reguladoras.
Logo, por ser o apelante uma
autarquia estadual,
ele
está dispensado do pagamento de custas processuais.

4.
-
Recurso
parcialmente
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.
0008470-27.2015.8.08.0024
.

APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESPÍRITO SANTO – PROCON/ES.

APELADA:
WHIRPOOL
S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

O
Instituto
E
stadual de
P
roteção e
D
efesa do
C
onsumidor do
E
spírito
S
anto
–
Procon/ES

interpôs recurso de apelação em face d
a
respeitável sentença

proferida pel
o

ilustre Ju
i
z de Direito da
Quinta
Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital nos autos da “ação anulatória de débito fiscal
com oferecimento de depósito judicial
” proposta contra ele
por

Whirpool
S. A, que julgou parcialmente procedente a pretensão
d
a
autor
a
para “reduzir
o valor da multa aplicada no Processo Administrativo nº 0112.045.118-5”
e fixá-la em
2.000 (
dois
mil) VRTEs
.

Nas razões do recurso
,
alegou o apelante, em síntese, que: 1)“a sentença recorrida carece de fundamentação, violando frontalmente o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, e no art. 489, §1, I e II, do Código de Processo Civil, do que decorre sua nulidade”; 2)“revela-se totalmente improcedente a pretensão autoral, notadamente porque o procedimento administrativo subjacente à postulação autoral revela-se consentâneo com o devido processo legal, respeitado que foi, em seu curso, o contraditório e ampla defesa, não havendo que se há falar em qualquer espécie de nulidade, muito menos em ausência de fundamentação na multa aplicada, razão pela qual a r. sentença merece ser reformada”; 3)“o porte econômico da empresa demandante, o valor de sua receita bruta, o enquadramento no rol da gravidade da infração e sua capacidade de se multiplicar, espraiando efeitos nefastos sobre a esfera jurídica de milhões de outros consumidores de seus serviços, justificam o montante arbitrado pelo PROCON/ES”; 4) goza de isenção de pagamento de custas, nos termos da lei que rege a matéria..

Requereu
que seja provido o recurso
e reformada a sentença julgando-se improcedentes
os pedidos formulados na peça inicial; ou
que
seja majorado o valor da multa e afastada a condenação d
ele ao pagamento de
custas
processuais
.

A alegação d
o
apelante de que deve ser reconhecida a nulidade da respeitável sentença recorrida não
merece prosperar
. A sentença contempla os elementos essenciais mencionados no art. 489 do C
ódigo de Processo Civil

(relatório, fundamentação e dispositivo)
,
restando hígido o pronunciamento judicial.
“Não é nula por falta de fundamentação a sentença que contém a exposição das razões do convencimento do julgador, suficientes para resolução da controvérsia. Preliminar rejeitada.” (TJES, Apelação cível n. 0004337-25.2019.8.08.0048, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira,
d
ata do julgamento: 15-03-2022,
d
ata da publicação no DJES: 27-04-2022).

Já decidiu o
colendo Superior Tribunal de Justiça que “Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.438.543/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
data do julgamento:
8-4-2024,
data da publicação/fonte:
DJe 11-4-2024).

Quadra ainda lembrar que
“o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.” (
STJ,
REsp
1.091.710/PR, Rel.
Luiz Fux
,
Corte Especial
, data do julgamento:
17
-
11
-
2010
, data da publicação/fonte: DJe
25
-
03
-
2011
).

É entendimento
deste
egrégio
Tribunal de Justiça,
que “Em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade da conduta praticada pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, pode o Poder Judiciário alterar o valor da sanção” (A
pelação cível
n. 0023324-94.2013.8.08.0024,
órgão julgador:
Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho,
data do julgamento:
13-04-2021,
data da publicação no Diário:
10-09-2021) e que “A redução do valor da multa arbitrada pelo PROCON, quando devidamente fundamentada, não tem o condão de afrontar o disposto pela súmula vinculante nº 10, vez que, não houve análise de constitucionalidade difusa da legislação e a inaplicabilidade da lei se mostrou inadequado à realidade fática do caso concreto” (Apelação
cível/remessa necessária
n. 0006148-29.2018.8.08.0024, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, data do julgamento: 11-02-2020, data da publicação no Diário: 19-02-2020).

No caso, o valor da multa aplicada pelo Procon foi reduzido pela sentença de
85.091,56 (oitenta e cinco mil noventa e um
inteiros
e cinquenta e seis
centésimos
)
VRTEs
para
2.000
(
duas
mil)
VRTEs
. Tal redução deve ser mantida porque está em harmonia com a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, como
também
evidenciam os seguintes venerados Acórdãos:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON ESTADUAL. REDUÇÃO DO VALOR PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Ao Poder Judiciário é permitido realizar controle de legalidade e legitimidade do ato administrativo sancionatório, como é a multa aplicada pelo Procon em casos de supostas violações a normas consumeristas, revisando, inclusive, a própria noção de mérito administrativo, a partir, especialmente, da incorporação da ideia de que princípios como os da moralidade, proporcionalidade, razoabilidade, e eficiência são requisitos de legalidade do ato administrativo. Precedentes do TJES. 2. No caso, a multa foi reduzida de valor equivalente a R$ 70.928,72 (setenta mil, novecentos e vinte e oito reais e setenta e dois centavos) ao patamar de R$ 8.070,00 (oito mil e setenta reais), porque a conduta praticada pela empresa não revelou maior gravidade, cuidando-se de reclamação de 1 (um) consumidor, em decorrência da comercialização de aparelho celular da Apelada, com vício, no valor de R$ 349,00 (trezentos e quarenta e nove reais). 3. Se as partes foram, reciprocamente, vencedor e vencido, é devida a distribuição proporcional das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais. 4. Recurso conhecido e não provido, por maioria.
(Apelação
cível
n. 0014679-41.2017.8.08.0024, órgão julgador:
Segunda

Câmara Cível, Rel. Des.
Samuel Meira Brasil Junior
, data do julgamento:
10
-
04
-202
4
, data da publicação no Diário:
06
-
05
-202
4
).

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E DE PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA NÃO CONFIGURADA. 1. - O Procon, na condição de órgão de defesa do consumidor, exerce poder de polícia em relação às normas protetivas estabelecidas na Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), o que o habilita a impor multas em casos de transgressões daquelas regras. 2. - As multas aplicadas pelo Órgãos de Defesa do Consumidor estão sujeitas a controle de razoabilidade e de proporcionalidade a ser realizado pelo Poder Judiciário. 3. - “Conforme precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, não há que se falar em violação à cláusula da reserva de plenário quando a não aplicação do Decreto Municipal decorre de juízo de legalidade (TJES, Apelação n. º 0037485-41.2015.8.08.0024, Relator: Fábio Clem de Oliveira, DJ 17/05/2019).” (TJ-ES, Apelação cível n. 0028012-89.2019.8.08.0024, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, data do julgamento: 28-06-2022; data da publicação mo Diário: DJES em 19-08-2022). 4. - O valor da dívida exequenta foi reduzido substancialmente com o julgamento dos embargos à execução fiscal, motivo pelo qual o apelante não decaiu em parte mínima do seu pedido. 5. - A isenção conferida pela Lei de Execuções Fiscais não isenta a Fazenda Pública, quando vencida, do ressarcimento das custas eventualmente antecipadas pela parte contrária nos embargos à execução fiscal. 6. - Recurso parcialmente provido. (Apelação
cível
n. 5001277-31.2019.8.08.0024, órgão julgador:
Terceira
Câmara Cível, Rel. Des.
Dair José Bregunce
de Oliveira,
data do julgamento:

01
-
11
-202
2
, data da publicação no Diário:
04
-
11
-202
2
).

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TEMPO DE ESPERA EM FILA DE BANCO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DOS MUNICÍPIOS. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. PODER DE POLÍCIA. INFRAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E DE LEGITIMIDADE. NULIDADES E ILEGALIDADES NÃO COMPROVADAS. VALOR DA MULTA. REDUÇÃO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1. - Os municípios possuem competência para legislar sobre assuntos de interesse local, como o tempo de espera do consumidor em fila de estabelecimento bancário, consoante já firmou o excelso Supremo Tribunal Federal em julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (RE 610221 RG). 2. - O Procon, na condição de órgão de defesa do consumidor, exerce poder de polícia em relação às normas protetivas estabelecidas na Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), o que o habilita a impor multas em casos de transgressões daquelas regras. 3. - Conforme já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça “A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores” (REsp 1523117/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, data do julgamento: 21-05-2015, data da publicação/fonte: DJe 04-08-2015). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1664584/GO, Relª. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, data do julgamento: 19-09-2017, data da publicação/fonte: DJe 27-09-2017). 4. - De acordo com o Superior Tribunal de Justiça “o ato administrativo goza da presunção de legalidade que, para ser afastada, requer a produção de prova inequívoca cujo valor probatório não pode ter sido produzido unilateralmente - pelo interessado” (AgRg no REsp 1137177/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, data do julgamento: 18-02-2010, data da publicação/fonte: DJe 02-03-2010). 5. - Caso concreto em que o banco autor não trouxe aos autos elementos probatórios suficientes para demonstrar a procedência das nulidades que apontou no processo administrativo e na certidão de dívida ativa que instrui a execução fiscal embargada, posto que contrariamente ao alegado, houve demonstração da prática da infração nos autos do processo administrativo sancionatório. 6. - As decisões proferidas no processo administrativo em questão estão fundamentadas e há motivação expressa em relação à fixação do valor da multa. 7. - A redução do valor da multa estabelecida pelo Procon encontra respaldo na jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, tendo em vista a infração aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na sua fixação. 8. - O art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, prevê que “Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”. No caso, contudo, tal dispositivo não deve ser aplicado porque o réu não sucumbiu em parte mínima do pedido. 9. - O autor formulou pedido subsidiário de redução do valor da multa e conforme orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça “O juízo concernente à distribuição dos ônus sucumbenciais exige ponderação entre a extensão do pedido inicial e sucesso obtido na demanda” (AgInt nos EDcl nos EAREsp 864.438/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, data do julgamento: 01-09-2020, data da publicação/fonte: DJe 08-09-2020). 10. - Recurso parcialmente provido. (Apelação cível n. 5000036-81.2018.8.08.0048, órgão julgador:
Terceira
Câmara Cível, Rel. Des.
Dair José Bregunce
de Oliveira, data do julgamento:
26
-
03
-2024, data da publicação no Diário:
01
-
04
-2024).

No julgamento da apelação cível n. 0001055-27.2014.8.08.0024 (apelante/apelada: Motorola Mobility Comércio de Produtos Eletrônicos Ltda; apelante/apelado: Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – Procon/ES) realizado sob minha relatoria no dia 11-05-2021
1
, do qual participaram os eminentes colegas Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho e Jorge Henrique Valle dos Santos, a colenda Terceira Câmara Cível manteve sentença que reduziu multa aplicada pelo Procon estadual de R$70.758,00 (setenta mil e setecentos e cinquenta e oito reais) para R$20.000,00 (vinte mil reais). Restou assentado na ementa
do
acórdão proferid
o
naquele recurso: “Tratando-se de reclamação de consumidora a respeito de defeito em aparelho adquirido pelo valor de R$239,00 (duzentos e trinta e nove reais) é desarrazoada e desproporcional a fixação da multa administrativa em R$70.758,00 (setenta mil e setecentos e cinquenta e oito reais). A jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça reconhece que em tal circunstância é lícito ao Poder Judiciário reduzir o valor da multa. É, pois, de ser mantida a sentença que reduziu o valor da multa para R$20.000,00 (vinte mil reais).”

Vê-se, assim, que a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça reconhece que em situação como a que se verifica no processo é lícito ao Poder Judiciário reduzir o valor da multa fixada pela autoridade administrativa, ou seja, “O Poder Judiciário, no exercício de sua competência constitucional, pode examinar os atos praticados pela A
dministração Pública, notadamente no que tange à legalidade, não havendo que se falar
em
invasão do mérito administrativo quando o magistrado reduz o valor da multa, com fulcro nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.” (TJ-ES., Apelação cível n. 0022541-69.2014.8.08.0347, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Relª. Desª. Heloisa Cariello, data da publica
ç
ão: 14-05-2024).

Correta, pois, a respeitável sentença recorrida ao assentar que de acordo com o art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, “a pena de multa deve ser graduada: i) de acordo com a gravidade da infração; ii) conforme a vantagem auferida; e iii) observando a condição econômica do fornecedor” e ao reconhecer que, no caso, “a Administração Púbica deu excessiva importância à condição econômica da parte requerente, em detrimento dos outros dois critérios cons
t
antes da lei (gra
vidade da infração e vantagem auferida) para individualizar o valor da multa”, o que implicou em desrespeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Por fim, procede a insurgência do apelante em relação ao capítulo da respeitável sentença que o condenou ao pagamento de custas. Nos termos do
inciso V, do art. 20, da Lei estadual n. 9.974/2013, são dispensados do pagamento de custas processuais o Estado do Espírito Santo, suas Autarquias, Fundações Públicas e Agências Reguladoras. Logo, por ser o apelante uma autarquia estadual ele está dispensado do pagamento de custas processuais.

P
osto isso,
dou parcial

provimento
ao recurso
apenas para excluir da respeitável sentença a condenação do apelante ao pagamento de custas processuais
.

É como voto.

1
- Acórdão publicado no DJ-ES. de 13-07-2021.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.